Tribunal: STF
Processo: RE 1202785
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que rejeitei os embargos de declaração anteriormente opostos, nos seguintes termos (eDOC 18):
    “Trata-se de embargos de declaração opostos, em 20.01.2020 (e-DOC 10), em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário, interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a competência da Justiça comum para apreciar a questão posta nos autos e julguei prejudicado o apelo extremo, interposto perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDF, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.
    Nas razões do presente recurso, alega-se, em síntese, que (e-DOC 10, p. 3-4):
    ‘(...) se houve a perda superveniente do objeto do agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário apresentado para impugnar acórdão do TJDFT, não poderia ser substituído pelo acórdão do STJ (ao menos no tema da prescrição), eis que o (eDOC 5, p. 131) já fora anulado pelo (eDOC 5, p. 175).
    Assim sendo, com relação ao tema da prescrição, como não se mostra adequada a ‘repristinação’ das decisões das instâncias inferiores que reconheceram a prescrição total (e-DOC 4, p. 52; e e-DOC 4, p. 114), da mesma forma, não se mostra adequada a 'repristinação' da decisão monocrática do STJ que reconhecera a prescrição quinquenal, decisão essa anulada pela decisão posterior do mesmo STJ. Ademais, no tema da prescrição sequer inexiste decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça, em função da anulação da decisão anterior.
    A melhor solução, ‘concessa venia’, eis que, na mesma decisão se reconheceu a competência da justiça comum do TJDFT, é a de que deve ser determinado o retorno dos autos para a Décima Quarta Vara Cível de Brasília/DF, para que rejulgue a causa, como entender de direito, inclusive com relação ao tema da prescrição, com a devida instauração do devido processo legal e do contraditório.
    É que, se a decisão do Supremo Tribunal Federal (no 2º RE) está anulando a decisão do Superior Tribunal de Justiça, deve anulá-la em sua inteireza: se reconhece a competência da justiça comum e se restabelece a prescrição total, que fora reconhecida pelas instâncias inferiores. O que se mostra contraditório é anulá-la numa parte e mantê-la na outra, sobretudo reconhecendo a perda do objeto do 1º ARE!
    Ademais, se o Supremo Tribunal Federal está anulando a decisão do Superior Tribunal de Justiça (no 2º RE), e julgando prejudicado o outro (1º ARE), único recurso que tratou da prescrição, não pode o provimento do 2º RE adentrar na matéria que fora tratada unicamente no 1º ARE (e julgada prejudicada!).’
    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação, defendendo a inexistência do referido vício, pois ‘a decisão que determinou a Prescrição de trato sucessivo, não foi objeto de Recurso pelo Banco do Brasil, o qual ao interpor Embargos de Declaração discutiu a Competência, a qual agora foi revista por Este Egrégio Tribunal’ (e-DOC 15, p. 2). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, ‘Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.’
    Constato que não assiste razão à parte Embargante.
    Com efeito, verifico que a decisão embargada apreciou os pedidos postos no recurso extraordinário, concluindo pelo seu provimento quanto a questão atinente à competência para a apreciação do feito, nestes termos (e-DOC 9, p. 5):
    ‘Assim sendo, constatando-se o trânsito em julgado da decisão que julgou pela competência da Justiça Comum para processar o presente feito, o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça deve ser provido, para se manter a competência da Justiça Comum, porque protegida pelo instituto da coisa julgada.’
    Desse modo, os demais pleitos, inclusive em relação à prescrição do direito material em discussão, serão apurados pelo juízo de origem. Assim, observa-se que inexiste vício a ser sanado na decisão embargada. 
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. “
    Nas razões recursais, sustenta-se, novamente, que a decisão embargada foi omissa ao deixar de reconhecer que o embargado não demonstrou a repercussão geral da matéria. Aduz-se, ainda, a nulidade da decisão que reconheceu a competência da Justiça Comum para apreciar a matéria. No mais, reiteram-se as razões dos primeiros embargos. (eDOC 18) 
    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação. (eDOC 24) 
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Repiso que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que efetivamente não ocorre no presente caso. 
    Conforme assentei na decisão anterior, “os demais pleitos, inclusive em relação à prescrição do direito material em discussão, serão apurados pelo juízo de origem.” (eDOC 17, p. 3)
     Verifico que a parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer vício a ser suprido na decisão embargada, evidenciando o intuito protelatório destes embargos de declaração, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 
    Ante o exposto, rejeito os segundos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente